Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS. QUANTIDADE DE ENTOPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ANTECEDENTES. DECOTE. VIABILIDADE. PRIVILÉGIO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória, pois comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.
2. A Lei de Drogas, em seu artigo 28, § 2o, estabelece os parâmetros que devem ser seguidos pelo magistrado ao fazer a necessária diferenciação entre o porte de drogas para o consumo próprio e aquele destinado à difusão ilícita, sendo que, na hipótese, a quantidade de droga apreendida (considerável, em se tratando de tráfico no interior de presídio), o local (PDF I) e condições em que se desenvolveu a ação (entorpecente embalado e escondido na cavidade bucal da ré), bem como as circunstância sociais e pessoais da acusada (esposa de interno) denotam, indene de dúvidas, que a destinação da droga que portava era a difusão ilícita dentro do estabelecimento prisional.
3. Razoável o decote da circunstância judicial dos maus antecedentes, uma vez que a pena do crime anterior foi extinta, pelo integral cumprimento, em 12/04/2013, e o crime ora apurado ocorreu em 12-abril-2023, portanto, transcorrido o lapso temporal de exatamente de 10 (dez) anos, desde o efetivo cumprimento da condenação anterior.
4. Diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes, a acusada faz jus à benesse do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343.
5. Diante da readequação do "quantum" da pena corporal, bem como serem favoráveis as circunstâncias judiciais, estabelecido o regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal e a substituição da pena por restritivas de direitos.
6. Recurso parcialmente provido.